Tribunal: STJ
Processo: 0026125-83.2020.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022361 - PR
(2025/0304042-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W J C
ADVOGADA
: KAREN BENZI - PR076711
AGRAVADO
: G A
ADVOGADO
: BRUNO VINICIUS ANDREATTA CALLEGARI - PR094782
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base
no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA55100467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aaa9d37d-71ef-409b-80d5-4e026470b592

5. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
e o do servidor público são considerados feriados locais para
Christi
fins de comprovação da tempestividade recursal.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

7. Descabe nova intimação da parte para comprovar a
tempestividade quando, já intimada, não sanou o vício no prazo
concedido.

8. Diante da ausência de comprovação válida da suspensão do
prazo processual, é correta a manutenção da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 2.007.460/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.988.359/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.346.027/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2022;
AREsp n. 2.596.292/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aaa9d37d-71ef-409b-80d5-4e026470b592

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aaa9d37d-71ef-409b-80d5-4e026470b592

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022361 - PR (2025
/0304042-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W J C
ADVOGADA
: KAREN BENZI - PR076711
AGRAVADO
: G A
ADVOGADO
: BRUNO VINICIUS ANDREATTA CALLEGARI - PR094782
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em recurso
especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o, c/c o
, do Código de
art. 1.003,
art. 219, caput
Processo Civil.

5. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
e o do servidor público são considerados feriados locais para fins
Christi
de comprovação da tempestividade recursal.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para
comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme
exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

7. Descabe nova intimação da parte para comprovar a tempestividade
quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido.

8. Diante da ausência de comprovação válida da suspensão do prazo
processual, é correta a manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e
Dispositivos relevantes citados:
caput
6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 2.007.460/PR,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.988.359/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.346.027/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2022;
AREsp n. 2.596.292/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.
A parte agravante alega erro material na contagem do prazo e sustenta que
o termo final seria
porquanto houve suspensão de expediente forense no
25/6/2025,
TJPR nos dias
(
) e
(recesso/ponto facultativo),
19/6/2025 Corpus Christi
20/6/2025
invocando os arts. 214, 216 e 219, do CPC, porque não se praticam atos processuais
em feriados e em dias sem expediente, computando-se apenas dias úteis.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou a suspensão e, por isso,
incorreu em erro material de cálculo, passível de correção a qualquer tempo, com
fundamento no
I, do CPC, visto que inexatidões materiais podem ser
art. 494,
corrigidas de ofício ou a requerimento da parte.
Sustenta a necessidade de oportunizar o saneamento do vício de
comprovação de feriado local, com base no
§ 6o, do CPC, alterado pela
art. 1.003,
pois o tribunal deve determinar a correção do vício formal ou
Lei n. 14.939/2024,
desconsiderá-lo se a informação constar do processo eletrônico, e invoca o art. 932,
parágrafo único, do CPC, porque o relator deve abrir prazo para sanar vício antes de
indeferir o recurso.
Pondera que atuou sob a convicção legítima de que a intimação a respeito
da comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial se deu por erro
procedimental, confiando na manifesta tempestividade do recurso, razão pela qual
não atendeu a intimação.
Justifica que não foi desinteresse e que sua conduta deve ser interpretada à
luz dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento
de mérito.
Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de
sentença provisório, com base nos arts. 300, 955, parágrafo único, e 1.012, § 4o, do
CPC, visto que há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, e
afirma a necessidade de observância do
I, e do
da
art. 520,
art. 521,
porque não houve caução suficiente e idônea em cumprimento
Lei n. 13.105/2015,
provisório.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão
agravada e o provimento do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas à fl. 2.325, em que se pleiteia o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de arbitramento de aluguéis cujo valor da
causa foi fixado em R$ 78.000,00.
O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias úteis,
nos termos do
§ 5o, c/c o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
art. 219, caput
Verifica-se que, em
a parte foi intimada da decisão que
2/6/2025,
inadmitira o recurso especial. Contudo, o agravo em recurso especial somente foi
interposto em
(fl. 2.251); a destempo, portanto.
25/6/2025
Em 11/9/2025, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não se manifestou. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado.
A propósito, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o dia de
não é feriado nacional, devendo a parte comprovar nos autos, no ato
Corpus Christi
de interposição do recurso e por meio de documento idôneo, a suspensão do
expediente forense no tribunal local.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 2.007.460/PR,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
28/3/2022,
31/3/2022;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.988.359/MT,
julgado em
DJe de
AgInt no
24/10/2022,
26/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
17/10/2022;
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
3/10/2022,
6/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.346.027/SP,
DJe de
23/8/2022,
8/9/2022.
Ademais, como visto, já tinha sido oportunizada à parte a regularização do
vício, de maneira que não é possível se falar em nova intimação (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.596.292/SP,
em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no momento
oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo processual nos
dias 19 e 20 de junho de 2025, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso em razão de sua intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do agravo interno, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:18
Código de Controle do Documento: a1b490e1-ffc6-4ae7-852f-e2dad7ea1ecd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.361 / PR
Número Registro: 2025/0304042-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016799120078160188 00077524920258160188 00261258320208160001 00787064420218160000
16799120078160188 261258320208160001 77524920258160188 787064420218160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W J C
ADVOGADA
: KAREN BENZI - PR076711
AGRAVADO
: G A
ADVOGADO : BRUNO VINICIUS ANDREATTA CALLEGARI - PR094782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W J C
ADVOGADA
: KAREN BENZI - PR076711
AGRAVADO
: G A
ADVOGADO : BRUNO VINICIUS ANDREATTA CALLEGARI - PR094782
TERMO
Documento eletrônico VDA55077445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: 6952964c-41dd-494f-af21-017d77bfc144

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: 6952964c-41dd-494f-af21-017d77bfc144